Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705396-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PACHECO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO PACHECO SOARES em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701348-88.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte ora agravante. O agravante explica ser servidor público aposentado e portador de paralisia irreversível e incapacitante. Pondera que a legislação vigente garante a isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária. Sustenta que ajuizou ação em tramitação no primeiro grau de jurisdição requerido a concessão de antecipação de tutela para que a parte agravada se abstivesse de deduzir os tributos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria. Informa que o Juízo a quo indeferiu o seu pleito e que esta decisão precisa ser reformada. Salienta que as enfermidades da qual padece estão devidamente comprovadas nos autos, o que, consequentemente, demonstra seu direito a isenção dos tributos citados. Aduz os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência se fazem presentes. Tece outras considerações. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar que a parte agravada se abstenha de descontar o percentual referente ao imposto de renda, bem como o referente à contribuição previdenciária incidentes sobre seus proventos de aposentadoria. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, confirmando-se a antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido em ID. 14826716. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: I – Observe-se a prioridade na tramitação, conforme art. 1048, I, do CPC. II – ANTONIO PACHECO SOARES pede antecipação de tutela para que o DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF cessem os descontos de IRRF e contribuição previdenciária sobre sua remuneração. Alega ser servidor público aposentado e sofrer de paralisia irreversível e incapacitante. Diz que a doença foi constatada em laudo médico do INSS. Aduz que a doença é indicada em lei e, por isso, faz jus à isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária. III – Em relação ao pedido de tutela de urgência, nota-se que foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. A comprovação de que o contribuinte é portador de moléstia definida em lei como geradora da isenção desse tributo deve preferencialmente ser feita através de laudo pericial emitido por serviço oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 30 da Lei 9250/1995. No caso, o autor não buscou administrativamente o reconhecimento da isenção tributária. Embora admissível o ingresso direto na via judicial, sem prévio esgotamento da via administrativa, é bem de ver que, nesse caso, a constatação da doença grave alegada demanda análise rigorosa dos elementos de prova apresentados. O entendimento consubstanciado na Súmula 598/STJ admite a possibilidade de se reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial. Contudo, condiciona isso à existência de outros meios de prova suficientes para tal conclusão. No caso, a documentação se resume a laudo médico emitido pelo INSS, que avaliou o servidor para fins de apuração do direito a aposentadoria por invalidez permanente, questão diversa da tratada nesta ação, que diz respeito a isenção de tributos. Impõe-se, assim, a complementação do conjunto probatório para análise aprofundada do caso. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. O art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/98, assim dispõe: Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosaste, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (redação conferida pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004) (destaquei) Alega a parte agravante, no caso em exame, fazer jus ao benefício, por ser portador de paralisia irreversível e incapacitante, doença grave enquadrada no permissivo legal, acima transcrito: Não obstante, da apreciação dos documentos acostados aos autos, ressai que não há notícias de que o agravante tenha se submetido à junta médica, com a emissão de laudo que ateste a patologia alegada. Indispensável, pois, no caso em análise, a dilação probatória, a fim de que a doença seja confirmada, considerando que o documento acostado aos autos trata somente de um laudo emitido pelo INSS “que avaliou o servidor para fins de apuração do direito a aposentadoria por invalidez permanente”. Ademais, cabe pontuar que a Súmula 598 do colendo STJ condiciona o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, com a dispensa do laudo oficial, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova idôneos, o que só vem a confirmar, na hipótese, a necessidade de ampla cognição exauriente nos autos principais para a definição direito vindicado pela parte agravante, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, até para evitar que o provimento jurisdicional seja dotado de irreversibilidade. Reproduzo o referido entendimento sumular: Súmula 598-STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O ponto nodal da controvérsia necessita de extensa dilação probatória, incabível nesta estreita via recursal, inexistindo, nesse momento processual, a probabilidade do direito alegado. 2. Isso porque, não é toda e qualquer cardiopatia que enseja a isenção de imposto de renda pleiteada, mas a que acarreta o total e definitivo impedimento das condições laborativas. O relatório médico apresentado na Inicial é insuficiente para atestar que o servidor é portador de cardiopatia grave e, como deduzido pela Fazenda Pública, a parte também não foi avaliada administrativamente. 2.1 Desta maneira, necessária a produção de prova pericial para verificação do enquadramento ou não do servidor nos moldes pleiteados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1226569, 07216511720198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA. COMPROVAÇÃO. CUMULAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS. ATRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS. INTERFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O imposto sobre a renda será devido, mensalmente, na medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos. 2. Os valores recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) poderão ser isentos do pagamento do referido imposto nas situações específicas elencadas no art. 6o, XIV da Lei no 7.713/1988. 3. A fruição do direito à exclusão do crédito tributário por meio da isenção exige a cumulação de dois requisitos legais: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das moléstias previstas na lei. 4. Não é possível verificar se a enfermidade do agravante permite-lhe ser beneficiado pela isenção do imposto de renda pela via estreita do agravo de instrumento sem análise aprofundada de provas. 5. É imprescindível garantir o exercício do contraditório, da ampla defesa e a correspondente dilação probatória, mediante a devida instrução processual, para permitir a incidência correta das normas ao caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1220823, 07208483420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGENCIA. SERVIDORA PÚBLICA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE HEPATOPATIA GRAVE. ART. 6o, XIV DA LEI 7.713/1988. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. Na situação posta, o pedido de suspensão liminar da retenção na fonte do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da servidora distrital é inviável, pois a demonstração da existência de patologia constante no rol constante no inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/1988 demanda dilação probatória mediante prova pericial, não ficando demonstrada pela recorrente, ainda, a existência de qualquer dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo que respalde o deferimento desta medida antecipatória. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1135439, 07063185920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONCESSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA NA ORIGEM. SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. EXISTÊNCIA DAS ENFERMIDADES. FATO INCONTROVERSO. DOENÇAS LABORAIS. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CAUSA DA DOENÇA NÃO EVIDENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 598/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a Súmula no 598, do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 2. A tese do STJ não se afigura aplicável à hipótese, pois, no caso, a existência das doenças é incontroversa, remanescendo dúvidas apenas quanto às suas causas. Com efeito, a verificação da origem da enfermidade exige uma análise mais profunda dos fatos e, eventualmente, a produção de outros meios de prova, a ser realizada em momento próprio, no curso do processo originário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Em razão disso, não resta evidente a probabilidade do direito do autor-agravante à isenção do imposto de renda e à percepção de proventos integrais. Logo, escorreita a r. decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência postulada na origem. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1213670, 07119434020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela vindicada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de março de 2020 19:51:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador